Tribunal: TJPA
Processo: 0800301-64.2023.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800301-64.2023.8.14.0058

APELANTE: ARDEMERSON VILENA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. PERDÃO JUDICIAL E PERDÃO DO OFENDIDO. INAPLICABILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO E CONFISSÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. TEMA 983/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Adermison Vilena Alves contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, além de fixar indenização mínima de 1 (um) salário-mínimo em favor da vítima. A defesa requer a concessão de perdão judicial, a absolvição por insuficiência probatória com aplicação do in dubio pro reo, o reconhecimento efetivo da atenuante da confissão espontânea com redução da pena aquém do mínimo legal e a exclusão da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o perdão judicial ou o perdão do ofendido em crime de ação penal pública incondicionada no contexto da Lei Maria da Penha; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória a ensejar absolvição; (iii) determinar se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; e (iv) verificar a possibilidade de exclusão da indenização mínima fixada a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O perdão judicial somente se aplica às hipóteses taxativamente previstas em lei, não abrangendo o delito em questão, e o perdão do ofendido é restrito aos crimes de ação penal privada, sendo inaplicável à ação penal pública incondicionada regida pela Lei nº 11.340/2006.

4.

A reconciliação do casal ou eventual manifestação de perdão da vítima não impede o prosseguimento da ação penal, pois a violência doméstica transcende o interesse individual da ofendida.

5.

A materialidade delitiva está comprovada pelo exame de corpo de delito que atestou edema no olho da vítima, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

6.

A autoria é demonstrada pela palavra firme da vítima, corroborada pela confissão judicial do réu, que admitiu ter desferido tapa no rosto da ofendida e quebrado seu celular.

7.

A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica, apta a fundamentar decreto condenatório.

8.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

9.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é cabível nos casos de violência doméstica, independentemente de prova específica do prejuízo moral, desde que haja pedido expresso, conforme o Tema 983/STJ.

10.

O arbitramento da indenização no valor de um salário-mínimo observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O perdão judicial e o perdão do ofendido não se aplicam aos crimes de ação penal pública incondicionada praticados no contexto da Lei Maria da Penha.

2.

A palavra da vítima, corroborada por exame de corpo de delito e confissão do réu, é suficiente para fundamentar condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica.

3.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

4.

Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, é cabível a fixação de indenização mínima por dano moral na sentença condenatória, independentemente de prova específica do prejuízo, desde que haja pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 107, IX; art. 129, § 13; CPP, arts. 155, 156 e 387, IV; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, I; CPP, art. 610.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.685.197/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11.03.2025, DJEN 18.03.2025; STJ, AgRg no REsp 1.882.372/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 22.09.2020, DJe 29.09.2020; STJ, AgRg no HC 744.012/SP, 6ª Turma, j. 08.11.2022, DJe 11.11.2022; STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018; STJ, AgRg no REsp 1.663.161/MS, 6ª Turma, j. 26.09.2017, DJe 09.10.2017; STJ, AgRg no REsp 1.670.242/MS, 6ª Turma, j. 10.04.2018, DJe 23.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Adermison Vilena Alves interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com os termos da sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto
,
pela prática do crime tipificado nos artigos 129, §13, do Código Penal,
c/c 5º, III, e
7º, I, da
Lei 11.340/2006. No ato, também foi fixado em favor da vítima o pagamento de 01 (um) salário-mínimo vigente, a título de indenização (Num. 28193865 - Págs. 01/07).

As razões recursais voltam-se à concessão do perdão judicial ao apelante, extinguindo-se a sua punibilidade, bem como pela absolvição, sob alegação de insuficiência probatória e aplicação do
in dubio pro reo
. Por fim, pede que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, modificando-se o regime, e o afastamento da indenização fixada (
Num. 29642544 - Págs. 01/07).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 31197853 - Págs. 01/24).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 32189006 – Págs. 01/08).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, a defesa pede a concessão do perdão judicial a fim de que seja extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IX, do CPB, afirmando que houve perdão manifestado pela vítima, o que não merece acolhimento,
data venia
.

In casu
,
verifica-se que a defesa confunde institutos jurídicos diferentes, sendo o perdão judicial aplicado a hipóteses taxativamente previstas em lei, não sendo o caso em espécie; e o perdão do ofendido, previsto nos artigos 105 a 107, CPB, aplicável exclusivamente aos crimes de ação penal privada.

Nesse sentido, a Lei nº 11.340/2006 determina um regime jurídico específico para o processamento de seus crimes, que versam sobre violência de gênero, sendo que em nenhum aspecto frisa sobre perdão, qualquer seja sua modalidade.

Lado outro, como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, manifestação de perdão da ofendida ou reconciliação do casal são circunstâncias irrelevantes para o prosseguimento da ação penal pública incondicionada, dada a compreensão de que a violência doméstica ultrapassa o interesse individual da vítima.

Por tais razões, rejeito este primeiro pedido e passo ao exame meritório propriamente dito deste recurso, que diz respeito ao pedido absolutório sob alegação de insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Sem razão a defesa. Fundamento assim:

A
materialidade
dos delitos foi comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL, sobretudo o EXAME DE CORPO DE DELITO – LESÃO CORPORAL realizado na ofendida, que atestou um edema no olho (Num. 28193774 - Pág. 07); bem como por toda prova testemunhal colhida judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, de seu turno, completando o binômio, é cristalina e recai sobre o ora recorrente.
Em juízo (Num. 28193808 - Págs. 01/02), foram colhidos testemunhos judiciais, conforme fielmente transcritos na fundamentação do édito condenatório (Num. 28193865 - Pág. 3),
litteris
:

Em Juízo, a vítima E. A. D. S. (abreviei) relata:

“QUE no dia dos fatos o acusado a vítima tiveram uma discussão por volta das 5h, quando o acusado estava bêbado, o que ocasionou a agressão. QUE pegou seu celular para chamar a polícia, momento no qual o acusado tomou o celular da vítima e o quebrou. QUE a briga foi causada por ciúmes. QUE a briga foi iniciada após uma discussão na festa, onde a vítima estava cobrando ciúmes do acusado. QUE a agressão consistiu em desferir um tapa no rosto da vítima. QUE o acusado quebrou seu celular com medo que ela chamasse a polícia, tendo a trancado no ambiente. QUE após o crime, o casal reatou. QUE há cerca de oito meses o casal se separou, mas reataram após descobrir que a vítima estava grávida. QUE atualmente estão juntos. QUE ambas as partes quebraram a medida protetiva anteriormente deferida. QUE o acusado pagou o valor do celular quebrado para a vítima. QUE acredita que a cobrança que realizou durante a festa não foi errada e que não justifica as agressões. QUE em delegacia o acusado confessou o crime e manifestou arrependimento. QUE antes dos fatos, o acusado já a havia agredido verbalmente. QUE ficou com um hematoma no rosto em razão da agressão. QUE atualmente o seu relacionamento com o acusado está bem, mas não estão morando juntos.

Em seu interrogatório, o réu ADERMISON VILENA ALVES foi cientificado do seu direito de permanecer em silêncio, pelo que escolheu falar. Iniciado o interrogatório, o acusado alega:

“QUE no dia dos fatos o casal havia saído para uma festa, onde ingeriram muita bebida alcoólica. QUE a vítima havia cobrado do acusado algumas coisas na festa, o que não gostou. QUE ao chegar em casa, passaram a discutir, diante do que acabou por agredir a vítima. QUE desferiu um tapa no rosto da vítima. QUE quebrou o celular da vítima. QUE tem consciência do seu erro e se arrependeu. QUE nunca tinha agredido fisicamente a vítima antes. QUE realizou o pagamento do celular da vítima.”.

Ante o cenário processual apresentado, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito de lesão corporal, sobretudo o depoimento da ofendida aliado à confissão do próprio recorrente, amparados no EXAME DE CORPO DE DELITO – LESÃO CORPORAL realizado na ofendida, que atestou um edema no olho (Num. 28193774 - Pág. 07), tudo em harmonia e coesão.

Não há, dessarte, qualquer margem de dúvidas ou fragilidade probatória, no sentido de que foi o apelante o autor do crime de lesão corporal praticado contra a ofendida.

Nessa esteira, acerca do relevo da palavra da vítima em crimes da espécie, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Portanto, constata-se que a acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar tais alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei.

Transcrevo-o
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante foi condenado à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação com base em provas suficientes, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, além de laudo de corpo de delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível rever a conclusão das instâncias de origem, que reputaram provadas a materialidade e a autoria dos crimes, condenando o réu, não obstante a alegação de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

4. As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa e em juízo, foram corroboradas por outros elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo respaldar decreto condenatório.

5. As instâncias ordinárias identificaram elementos probatórios suficientes para a condenação, sendo inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que a análise do mérito demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de prova, podem respaldar decreto condenatório, mesmo com retratação em juízo. 2. A análise do mérito que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9º, 147 e 150, § 1º; Lei n. 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso e mantenho condenado Ardemison Vilhena Alves nos termos
a quo.

A defesa pede, ainda, a condução da pena intermediária aquém no mínimo legal no processo dosimétrico, em virtude da aplicação efetiva da atenuante da confissão espontânea, o que passarei a examinar.

O referido pedido não merece acolhimento, uma vez que a Súmula nº 231 do STJ
se encontra em vigor e amplamente seguida pelos Tribunais Superiores e pátrios da federação.

É o que se tem de sedimentado, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex.

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Rechaço o presente pleito
.

Por fim, quanto ao pedido de exclusão do valor indenizatório,
dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correspondente concessão, no que tange a danos morais.

Para melhor fundamentar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Logo, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto, a necessidade de repará-los e de desestimular a prática de ilícitos semelhantes, considerando, ainda, a possibilidade de o apelante ter baixa renda e os parâmetros jurisprudenciais a respeito, a fixação da obrigação a este de indenizar aquela na quantia de um salário mínimo não se mostra exacerbada.

Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.663.161/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 9/10/2017; AgRg no REsp n. 1.670.242/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018.

Não procede, por conseguinte, a alegação a respeito, para a não condenação do valor
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/04/2026